Tribunal: TJSP
Processo: 0002602-58.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais – Apresentação de impugnação com alegação de excesso de execução – Rejeição pelo juízo singular, com a extinção do incidente e a conversão em penhora dos valores bloqueados – Ausência de declaração a respeito do valor que o executado entende correto, tampouco de apresentação de demonstrativo discriminado e

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais – Apresentação de impugnação com alegação de excesso de execução – Rejeição pelo juízo singular, com a extinção do incidente e a conversão em penhora dos valores bloqueados – Ausência de declaração a respeito do valor que o executado entende correto, tampouco de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo – Inobservância à regra prevista no art. 525, § 4.o, do Código de Processo Civil – Incidência do § 5.o do aludido artigo – Descrição dos valores devidamente apresentados na planilha do exequente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002602-58.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante ARTHUR LUDGREN TECIDOS S.A. / CASAS PERNAMBUCANAS, é
apelado ROSEMARI SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0002602-58.2018.8.26.0575 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO VOTO No 18212
Apelação Cível no 0002602-58.2018.8.26.0575
APELANTE: ARTHUR LUDGREN TECIDOS S.A. / CASAS PERNAMBUCANAS
APELADO: ROSEMARI SILVA SOUZA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
VOTO No 18212
Cumprimento de sentença proferida em ação de
indenização
por
danos
morais
e
materiais
–
Apresentação de impugnação com alegação de excesso
de execução – Rejeição pelo juízo singular, com a
extinção do incidente e a conversão em penhora dos
valores bloqueados – Ausência de declaração a respeito
do valor que o executado entende correto, tampouco de
apresentação
de
demonstrativo
discriminado
e
atualizado do cálculo – Inobservância à regra prevista
no art. 525, § 4.o, do Código de Processo Civil –
Incidência do § 5.o do aludido artigo – Descrição dos
valores devidamente apresentados na planilha do
exequente – Decisão mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que rejeitou a
impugnação apresentada ao cumprimento de sentença proferida em ação de
indenização por danos materiais e morais, extinguindo o incidente, nos termos do
art. 924, II, do Código de Processo Civil, convertendo em penhora o valor
bloqueado e determinando a transferência para conta judicial vinculada ao
processo objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, no excesso de execução.
Tempestivo,
preparado,
sem
pedido
de
efeito
suspensivo, não sobreveio contraminuta.
Inconsistente o recurso na medida em que o julgado
singular rejeitou a impugnação apresentada diante da inobservância pelo apelante
do requisito do art. 525, § 4.o, do Código de Processo Civil, já que ele não declarou
em nenhum momento o valor que entende correto, tampouco apresentou
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, limitando-se a afirmar que na
planilha apresentada pelo exequente a valores não estipulados no processo inicial,
bem como a tratamento e cirurgias supostamente não realizadas, donde a
impossibilidade de conhecimento da impugnação apresentada, conforme a regra do
§ 5.o do aludido artigo, ficando mantida a decisão recorrida. Foi o bastante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0002602-58.2018.8.26.0575 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO VOTO No 18212
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator